Tribunal: TJDFT
Processo: 0727596-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0727596-77.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: KETLENN PRISCILA LIMA MARTINS PACIENTE: STEFANNY CAROLLINE SILVA LIMA RELATOR: Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Ketlenn Priscila Lima Martins, OAB/GO 60.089, em favor de STEFANNY CAROLLINE SILVA LIMA no qual alega constrangimento ilegal em face de decisão proferida pelo Juízo Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, após ter sido autuada por suposta infração ao art. 33, caput e 35, caput, da Lei 11.343/06. Alega a impetrante, em síntese, que a paciente é mãe de uma criança de 8 anos de idade e única responsável pela filha. Afirma que a avó materna assumiu a responsabilidade pela neta desde que a autuada foi presa, contudo, a menor está sofrendo com a ausência da mãe e tendo prejudicado seu desenvolvimento escolar. Argumenta que a condição de mãe de criança menor de 12 anos, aliada ao fato de que não é acusada por crime praticado mediante violência ou grave ameaça, ou contra os próprios filhos, autoriza a concessão de prisão domiciliar, conforme disposto no art. 318, V c/c art. 318-A, I e II, ambos do CPP, sem prejuízo da aplicação cumulativa de medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP. Pede, então, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus não está prevista em lei, mas é admitida por beneplácito jurisprudencial derivado do poder geral de cautela do magistrado, se demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, contudo, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. Inicialmente, registre-se ser o crime de tráfico de drogas, isoladamente, punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com espeque na regra do art. 313, I, do CPP, independentemente do concurso com o crime de associação para o tráfico. A decisão impugnada registra que a paciente e Ludson Honorio de Oliveira foram encontradas com aproximadamente 2 (dois) quilos de maconha e haxixe. Está presente, assim, o fumus comissi delicti. Presente, de igual modo, o periculum libertatis. A autoridade impetrada também fundamentou a necessidade da medida como forma de acautelar a ordem pública, ante o receio de reiteração delitiva, ponderando que a autuada possui duas passagens pelo Núcleo de Audiências de Custódia, também pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas, ocasiões em que foi colocada em liberdade, porém, voltou a delinquir. Além disso, a ausência de comprovação de qualquer atividade lícita, demonstra, no plano indiciário, acentuado grau de comprometimento com a seara delitiva, a justificar, desse modo, a prognose de risco de reiteração delitiva com atentado direto à ordem pública. Importante salientar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 143.641/SP, ao conceder habeas corpus coletivo, para fins de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mãe de crianças e deficientes sob sua guarda, não garantiu à mãe de menor de 12 (doze) anos de idade o direito inequívoco à prisão domiciliar, até mesmo porque o caput do artigo 318, ao estabelecer que o juiz “poderá” substituir a prisão preventiva pela domiciliar, confere ao julgador a análise, caso a caso, se a medida mostra-se socialmente recomendável, para os fins do artigo 312, do Código de Processo Penal. O referido julgado destacou três situações de exceção à sua abrangência, quais sejam: a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça; b) delitos perpetrados contra os descendentes, ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas. Na espécie, a concessão de prisão domiciliar à paciente nessa oportunidade, à vista dos recentes episódios em que se envolveu, se qualificaria como um estímulo para que prossiga em suas investidas delitivas. A respeito do tema, colaciono o seguinte julgado C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. HISTÓRICO CRIMINAL DA AGENTE. REITERAÇÃO. RISCO EFETIVO. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR DO ART. 318, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. (...) 2. Não há constrangimento quando a manutenção da custódia preventiva está fundada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente se acautelar a ordem e a saúde públicas, diante das circunstâncias em que ocorrido o delito e do histórico criminal da agente. 3. A quantidade de entorpecente capturado em poder da agente e o fato de ser reincidente específica, inclusive tendo fugido quando do cumprimento da pena, revelam maior envolvimento com a narcotraficância, autorizando a prisão preventiva. 4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, fixou diretrizes para que a prisão domiciliar seja imediatamente aplicada às mulheres preventivamente custodiadas, desde que gestantes, puérperas ou mães de crianças ou deficientes, inclusive com reavaliação de todos os processos em curso no território nacional, salvo casos excepcionais a serem justificados pela autoridade competente. 5. No presente caso, mostra-se incabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, pois, em que pese a condição de mãe de crianças menores de 12 (doze) anos, verifica-se que a paciente é reincidente específica, estando, pois, inserida nas exceções à regra estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do habeas corpus coletivo. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 454.110/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018) – Grifo nosso Assim, em exame preliminar, tenho que a decisão se apresenta fundada quanto ao juízo de cabimento e necessidade da custódia cautelar, não sendo recomendável, ao menos por ora, o emprego de medidas cautelares diversas da prisão. Destarte, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado